Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO NO DIA SEGUINTE. REFLEXOS DA PANDEMIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Cia Aérea contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, em razão de alterações de horários de voo, cancelamento e realocação.
2. In casu, um breve relato, alegam os autores que adquiriram, no dia 04/09/2020, bilhetes aéreos para o trecho Brasília-Rio de Janeiro, com previsão de embarque no voo de ida em 26/12/2020 às 7:30 e com o retorno previsto para 02/01/2021 às 18:20. Entretanto, tiveram alteração de horários dos voos tanto na ida, com o adiamento do embarque para às 7:00 do mesmo dia e postergado em um dia o voo de volta para o dia 03/01/2021, saindo do Rio de Janeiro às 20:45, horários que foram comunicados cerca de 2 meses antes da viagem. No entanto, em relação ao retorno da viagem, já no aeroporto, os autores se depararam com a informação de uma nova alteração, desta vez para o dia 04/01/2021, com mudança de itinerário, qual seja, chegada na cidade de Goiânia. Pedem dano material e moral.
3. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inaugurais para condenar a Cia Aérea a pagar aos autores o valor de R$ 326,00 referente a hospedagem e R$ 2.000,00, a título de dano moral.
4. Inconformada com o resultado do veredicto apelou a ré, argumentando, em síntese, que a sentença comporta total reforma, enfatizando a “pandemia devastadora” causada pelo Covid-19 que se abateu sobre o planeta e, sobretudo, sobre a aviação civil, obrigando todas as companhias aéreas, nacionais e internacionais, a realizarem ajustes na sua malha aérea, o que já é razão suficiente para afastar-se qualquer condenação da demandada ao pagamento de reparação por danos morais.
5. Sentença que merece reparo na parte que reconhece o dano moral.
6. Muito embora tenha havido falha na prestação dos serviços (realocação em voo no dia seguinte e itinerário diverso do inicialmente contratado), o cancelamento do voo de retorno contratado decorreu em razão da situação excepcional que se instalou em razão da pandemia do COVID-19.
7. Acresço, ainda, algumas considerações, sobre as quais não há controvérsia: primeiro que as alterações dos horários dos voos iniciais se deram com quase dois meses de antecedência; segundo que os autores estavam cientes acerca das alterações decorrentes do cenário de pandemia. Isso porque, é de conhecimento público e notório que, desde o início do ano de 2020, toda a imprensa já informava o risco do espalhamento da doença Covid 19 e a existência de restrições ao serviço de transporte aéreo em decorrência desta situação excepcional. Assim, em setembro de 2020, todas as informações já estavam bem consolidadas no sentido de que viajar para qualquer lugar durante a pandemia, importaria em riscos excepcionais. Mesmo assim, os autores optaram por realizar sua viagem, assumindo o risco de enfrentarem eventuais alterações em sua programação.
8. De mais a mais, embora justificado as alterações dos horários dos voos originalmente programado pela pandemia do Coronavírus, a ré prestou aos autores a assistência (dever de informação e hospedagem) que se impunha, além do que realocou os passageiros, consoante determina o art. 3o, § 2o, da Lei 14.034/2020, que regulamenta especialmente o transporte aéreo no período da pandemia.
9. Deste modo, os transtornos suportados pelos autores em razão das alterações nos trechos de ida e volta não podem ser considerados como situação excepcional, consequentemente, não há como imputar à demandada qualquer dever de indenizar a título de danos morais.
10. Quanto aos danos materiais, os autores comprovaram os gastos extras em razão da alteração, com hospedagem de R$ 326,48 (ID 90820650). Nesse caso, a restituição é medida que se impõe.
11. Diante do exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para afastar a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação supra.
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para excluir o valor relativo ao dano moral, permanecendo inalterados os demais termos da sentença.
13. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas adicionais e honorários, à falta de recorrente vencido.